Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-42.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. Determinação para exibição de documentos. Extinção que só seria possível após a concessão de prazo para o pagamento. Documentos juntados com a inicial, que, entretanto, permitem a concessão do benefício da gratuidade. Recurso provido.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Inadmissibilidade. Documento da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. Determinação para exibição de documentos. Extinção que só seria possível após a concessão de prazo para o pagamento. Documentos juntados com a inicial, que, entretanto, permitem a concessão do benefício da gratuidade. Recurso provido.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Inadmissibilidade. Documento da Serasa que não é essencial para o ajuizamento da demanda. Inteligência dos artigos 319 e 320, do CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.